Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. CULPA INCONTROVERSA. LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ABATIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA APENAS PARA A PARTE APELANTE, CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de: a) R$ 75,00 a título de danos materiais na modalidade danos emergentes, b) R$ 4.840,00 a título de danos materiais na modalidade lucros cessantes e c) R$ 10.000,00 a título de danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, a requerida pugna pela reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos ou, não sendo este o entendimento, reduzir o quantum fixado a título de indenização por danos morais.
2. Segundo prevê o art. 927 do Código Civil, são pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a demonstração da existência de ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade. 2.1. A apelante sustenta, em suma, que o autor não fez prova da dinâmica do acidente, ônus que lhe incumbia, e que, não demonstrada qualquer conduta culposa de sua parte, inexiste o dever de indenizar. 2.2. Não prospera a tese da requerida. Conforme conversas mantidas entre as partes pelo aplicativo WhatsApp, a ré confirma que deu causa ao acidente, menciona que assumirá seus erros, pede perdão, diz que está mal com todo o ocorrido e afirma que vai fazer o que puder para resolver esse problema a que deu causa. 2.3. Destarte, considerando a inverossimilhança das alegações da recorrente, visto não corroboradas por qualquer documento nos autos, e tendo em vista a confirmação de sua conduta culposa, extraída das conversas juntadas aos autos, somada à presença dos demais elementos da responsabilidade civil, não merece reparo a sentença que reconheceu o dever de indenizar.
3. Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso. 3.1. A procedência do pedido de lucros cessantes demanda a efetiva comprovação daquilo que a parte deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo suficiente para tanto a mera presunção do prejuízo.
3.2. Conforme se extrai do contrato juntado aos autos, foi pactuada a prestação de serviços de instalação de sistema de incêndio pelo autor em favor da empresa Conecta Engenharia e Serviços LTDA ME, com início em 14/01/2021 e término em 14//04/2021. Ademais, foi estipulada a remuneração de R$5.280,00, a ser paga conforme a demanda de serviço e individualmente após a entrega do objeto. 3.3. Em que pese o seu cumprimento em etapas, é certo que a prestação de serviços foi ajustada em período determinado e por valor exato. 3.4. Considerando que o acidente ocorreu em 22/01/2021, pouco tempo após o início do contrato, e que, em decorrência do ato ilícito o autor necessitou ser afastado de suas atividades pelo período de 60 dias, conclui-se que faz jus ao recebimento dos valores que deixou de lucrar. 3.5. O demandante comprovou o recebimento da quantia de R$ 440,00 em decorrência de tal contrato, em 22/01/2021, razão pela qual, abatido tal valor, procede o pedido de condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes no importe de R$ 4.840,00.
4. O acidente de trânsito que viola a integridade física do indivíduo, por fatos alheios à sua vontade e que não derivaram da sua culpa ou participação, consubstancia fato gerador de dano moral e confere legitimidade ao pleito indenizatório. 4.1. No caso, o apelado teve sua incolumidade pessoal violada, visto que sofreu fratura no tornozelo direito e lesões de partes moles que evoluíram com infecção tratada com antibioticoterapia. Além disso, passou por recuperação de 60 dias em afastamento de suas atividades laborais. 4.2. O juízo de origem, ao fixar o valor devido a título de indenização em R$ 10.000,00, levou em conta a reprovabilidade da conduta da ré, a gravidade da lesão sofrida pelo autor e o tempo de recuperação, entendendo ser a quantia condizente com a condição econômica das partes e suficiente para desestimular futuras condutas danosas perpetradas pela parte ré. 4.3. Esta Corte já se posicionou acerca da adequação do valor fixado a título de danos morais na hipótese de acidente de trânsito em caso semelhante, que também envolveu fratura de membro e período de afastamento das atividades habituais impingidos à vítima. 4.4. Precedente: “(...) 4. O acidente de trânsito que causa lesões físicas ultrapassa o mero dissabor socialmente aceitável, sobretudo porque provocada fratura exposta e submetida a vítima à condução hospitalar, procedimentos cirúrgicos e ao afastamento de suas atividades habituais. 5. É reconhecido o direito à reparação por danos extrapatrimoniais e julgada adequada a quantia fixada na origem, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por representar quantia proporcional à gravidade da culpa e do dano.” (07033975320208070002, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 8/3/2022). 4.5. Deve ser mantida a sentença quanto à condenação da requerida por danos morais e o valor estipulado a título de indenização.
5. A apelante assevera que, dos eventuais valores devidos por si, devem ser abatidos o montante recebido pelo autor a título de indenização do seguro DPVAT e as quantias de R$ 200,00 e R$ 170,00, por ela pagas. 5.1. Em relação aos valores de R$ 200,00 e de R$ 170,00 que a ré teria pago diretamente ao ofendido, restou evidenciado que visaram cobrir despesas com outros medicamentos, diversos daqueles cobrados nos autos, e com transporte, o que também não é objeto dos autos. 5.2. No que tange à pretensão de abatimento dos valores recebidos a título de indenização do seguro DPVAT, mostra-se descabida porquanto não comprovado o efetivo recebimento do seguro obrigatório pelo autor. 5.3. Precedente: “(...) Os valores pagos a título de seguro obrigatório podem ser abatidos do montante da indenização judicialmente fixado, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Enunciado n.o 246, da Súmula do STJ. Entretanto, somente é viável esta dedução se estiver devidamente comprovado o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT pela vítima. Na hipótese vertente, não há comprovação de que a Autora/Apelada tenha recebido a indenização do seguro DPVAT, de modo que é descabido o abatimento pleiteado.” (07005534020198070011, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 18/2/2023). 5.4. Deve ser mantida a sentença que não acolheu os abatimentos pretendidos.
6. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devem ser majorados os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantido o percentual de 50%.
7. Recurso improvido.